Tribunal: TJMT
Processo: 1001068-70.2020.8.11.0038
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001068-70.2020.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[VALMIR LOPES FAGUNDES - CPF: 039.074.911-73 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DENILZA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 022.983.931-25 (VÍTIMA), GILSON DOS REIS NEIVA - CPF: 902.511.211-00 (ASSISTENTE), TULIVAN APARECIDO LUCIANO MENDES - CPF: 006.547.731-65 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO
CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 155, §4º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO – DECOTE DA QUALIFICADORA (ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO) – ALEGADA AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL – INOCORRÊNCIA – LAUDO PERICIAL CONFECCIONADO E ANEXADO AOS AUTOS, COM FOTOGRAFIA, CORROBORADOS PELO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS E DA VÍTIMA –
RECURSO DESPROVIDO.

Para que seja reconhecida a qualificadora do rompimento de obstáculo, é necessário, em regra, que o laudo pericial seja juntado aos autos durante a fase instrutória. No entanto, tal documento pode ser suprido por outros meios de prova caso o delito não deixe vestígios, caso estes tenham desparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a elaboração do laudo. E, no caso dos autos resta evidenciado o rompimento, uma vez que o laudo pericial de constatação do local do crime está anexado aos autos, inclusive com fotografias.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto

por
Valmir Lopes Fagundes,
contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, nos autos da ação penal n.º 1001068-70.2020.8.11.0038, em que foi condenado como autor do crime previsto no art. 155, §4º, inciso I, do Código Penal, à pena total de
02 (dois) anos de reclusão
, no regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
10 (dez)
dias-multa
. (Id. 173661984)

Nas razões recursais, a defesa busca pelo
“o provimento do recurso de apelação para o fim de que seja afastada a qualificadora do rompimento, com o consequente redimensionamento da pena.” (Id. 173661986)

Em contrarrazões, o
parquet
manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso, mantendo-se incólume a r. sentença penal condenatória vergastada. (Id. 173661992)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça Dra. Silvana Correa Vianna, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso de apelação. (Id. 181102682)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Como já relatado, trata-se de recurso de apelação criminal, interposto por
Valmir Lopes Fagundes
, objetivando a reforma da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, julgando procedente a denúncia, condenou a apelante como incurso nas sanções no art. 155, §4º, inciso I, do Código Penal, à pena total de
02 (dois) anos de reclusão
, no regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
10 (dez)
dias-multa
.

A denúncia assim consignou: (Id. 173661920)

“(...) Consta das investigações que no dia 13/03/2020, por volta das 12h00min, na residência particular situada na Rua Caramuru, nº. 248 (casa sem pintar com um portão de madeira), Bairro Jardim Primavera, município de Araputanga/MT, o denunciado VALMIR LOPES FAGUNDES subtraiu para si coisa alheia móvel, consistente num aparelho celular da marca Samsung, cor dourado, modelo: Sm-g532mt (Galaxy J2 Prime), se utilizando de destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa.

Apurou-se das investigações que no dia e hora mencionados a vítima deixou seu celular carregando num cômodo de sua casa, sendo que, no período da tarde, quando seu marido chegou na residência, deparou-se com a porta dos fundos arrombada, bem como deram falta do celular e do carregador.

Nesse sentido, em seu depoimento perante a autoridade policial o DENUNCIADO confessou a prática do crime, relatando, em síntese que “(...) estava querendo um celular, e então entrou nesta casa e viu que tinha um celular em cima de uma mesa, e portanto pegou para si e foi embora, e esclarece que para entrar na residência apenas empurrou a porta que estava trancada por um ferro bem fraquinho(...)”(fl. 19)

Com relação a constatação dos danos causados na residência da vítima, juntou-se aos autos Laudo Pericial de Constatação de Local de Crime. (fl. 21/23)

Às fls. 07, 14 e 15 constam Termo de Exibição e Apreensão, Termo de Reconhecimento de Objeto e Termo de Depósito, referente ao celular pertencente a vítima, respectivamente.

Ademais, importante registrar que com relação ao segundo crime de furto cometido pelo acusado no dia 16/03/2020 contra a vítima Katiuce Donizete Garcia, e noticiado no Boletim de Ocorrência nº. 2020.78029 (fl. 04), estes fatos estão sendo apurados no âmbito do Inquérito Policial nº. 1001025-36.2020.8.11.0038, em trâmite perante a Vara Única desta Comarca.

Desta forma, assim agindo, constata-se que praticou o denunciado VALMIR LOPES FAGUNDES o crime previsto no art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, razão pela qual requer que a presente seja recebida, registrada e autuada, para determinar sua citação, para responder à acusação em 10 (dez) dias (art. 396 do CPP), e em seguida, designar data para a realização de audiência de instrução e julgamento, com a oitiva das testemunhas do rol abaixo ofertado e seus interrogatórios, até final condenação (art. 399 e s. do CPP), e ao final condenado observando o artigo 90 do Código Penal e art. 387, IV do Código de Processo Penal.

A materialidade e autoria do delito em questão não foram objetos de irresignação da Defesa, cingindo-se o presente apelo, tão somente sobre o rompimento de obstáculo, pois alega que o Laudo Pericial não foi realizado.

Tenho que a pretensão deduzida não comporta amparo.

Vejamos os argumentos utilizados pelo juiz
a quo
para manter a referida qualificadora:

(...) Em que pese não havia prova técnica no local, foi realizado análise e identificado o arrombamento, conforme pode ser visto no id. 40211525, onde houve a confecção o laudo pericial de constatação do local do crime [...] até porque da própria fotografia é possível extrair a danificação da porta dos fundos e do respectivo trinco (...)

Primeiramente, o furto qualificado previsto no inciso I, do §4º, do artigo 155, do Código Penal [mediante rompimento de obstáculo], é aquele em que o agente inutiliza, desfaz ou deteriora um obstáculo que impedia a subtração da coisa. Bastando, para isso, a destruição total ou parcial.

Todavia, o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que para a sua comprovação se faz imprescindível a elaboração de laudo pericial ou técnico, o qual somente pode ser suprido por outros meios de prova, quando houverem desaparecido os vestígios ou quando as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo, contudo, o laudo pericial de constatação do local do crime está anexado aos autos, inclusive com fotografias (Id. 173661915 – pág. 21/23), mas caso assim não fosse, poderia ser evidenciado por outros meios de provas.

Neste sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO CONFIRMADO POR MEIO DE OUTROS MEIOS DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Por expressa disposição legal, é imprescindível a prova técnica para o reconhecimento do furto qualificado pelo rompimento de obstáculo/arrombamento, sendo possível a substituição do laudo pericial por outros meios de prova apenas quando o delito não deixar vestígios, estes tenham desaparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo. 2. Na hipótese dos autos, é possível extrair dos excertos acima transcritos que, não obstante o crime em comento tenha deixado vestígios, a prova técnica para a comprovação do alegado rompimento de obstáculo não foi realizada, mas restou devidamente justificada a ausência do laudo pericial ante a necessidade de se providenciar o imediato reparo dos danos causados às janelas do veículo para que o dono pudesse utilizar o veículo sem colocar em risco a segurança de seus bens.(e-STJ fls. 194). 3. Verificada, na espécie, a inviabilidade material para realização da prova, em razão do desaparecimento dos vestígios, resta configurada a excepcional possibilidade de a prova técnica ser suprida pelos demais elementos de provas carreados aos presentes autos, consistentes em prova testemunhal, depoimento das vítimas, além da atuação criminosa ter sido visualizada por câmeras públicas de monitoramento (vídeo, ID 15565241), o reconhecimento do recorrente pelo policial que fez a prisão e a confissão do acusado. 4. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no REsp 1900903/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021)

[...] O entendimento desta Corte Superior de Justiça é o que, em "se tratando da configuração de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, o exame pericial não se constitui o único meio probatório possível para a comprovação da qualificadora de rompimento de obstáculo no crime de furto, sendo lícito, na busca pela verdade real, e considerando o sopesamento das circunstâncias do caso concreto, a utilização de outras formas, tais como a prova testemunhal e a documental, desde que devidamente justificada a impossibilidade de realização do laudo pericial" (AgRg no REsp n. 1.732.484/MG, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/8/2018, DJe 31/8/2018).” (AgRg no AREsp n. 1.797.518/SP, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 16/8/2021)

“[...] Consoante orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal de Justiça firmada sobre o tema, é imprescindível a realização do exame de corpo de delito para comprovar a materialidade da qualificadora prevista no art. 155, § 4.º, inciso I, do Código Penal – CP, todavia, possibilita-se outrossim a sua realização de forma indireta, bem como se admite a prova testemunhal, na hipóteses de desaparecimento completo dos vestígios ou quando lugar se tenha tornado impróprio para a constatação dos peritos, situação verificada na hipótese em debate. Precedentes. Conclusão diversa esbarra no óbice da Súmula n. 7 desta Corte. (STJ, QUINTA TURMA, AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 2002325 - MS (2022/0144870-7) RELATOR: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK, Julgado em 07 de fevereiro de 2023)

Bem como, é o entendimento deste Eg. Tribunal:

“[...]O exame pericial indireto [Auto de Constatação]realizado por agentes policiais, no qual foram juntadas fotografias da janela da residência em que é possível verifica-la quebrada, “constitui meio de prova idôneo para configurar a qualificadora do rompimento de obstáculo”(STJ, AgRg no HC n. 545.671/SC). (N.U 0002624-85.2018.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 28/03/2023)

Com efeito, destaco parte do Laudo confeccionado, onde identificou: “
que

fora verificado que a porta de madeira dos fundos do interior da casa que acesso a cozinha teve o trinco danificado e deu acesso ao interior da residência
.”

No mais, o referido laudo foi realizado por investigador de polícia civil, corretamente determinação pela autoridade policial.

Ademais, a qualificadora resta comprovada também através do depoimento dos policiais e pela vítima, além do auto de avaliação indireta do local do furto. (Id. 179661915 – . 24)

A Sexta turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, ao julgar o AgRg no HC n. 647.779/PR, reafirmou entendimento no que sentido que “em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa”
.

À propósito:

“[...] 2. A conclusão adotada pelo Tribunal estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudênciadesta Corte, segundo a qual “em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022). [...](AgRg no HC n. 647.779/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.)”

Assim, convém ressaltar que os testemunhos de policiais, quando não contraditados, são plenamente idôneos, não havendo motivo algum para desmerecê-los. É matéria já assente na jurisprudência que não se pode tachar como inválido o testemunho de policiais tão somente em virtude de sua condição funcional.

Ao contrário, é certo e presumível que eles agem no cumprimento do dever, dentro dos limites da legalidade, não sendo razoável suspeitar, previamente e sem motivo relevante, da veracidade nos seus depoimentos, sobretudo quando condizentes com o restante das provas coligidas aos autos, as quais são apreciadas por meio do sistema de livre apreciação probatória.

E ainda, é o teor do Enunciado Orientativo n. 8 das Câmaras Criminais Reunidas do TJ/MT, o qual prevê:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Nesse sentido:

“[...] Sabe-se que é imprescindível a realização de laudos periciais para o reconhecimento das qualificadoras do rompimento de obstáculo e escalada, nos termos dos artigos 158 e 167 do CPP. Contudo, a corte Superior de Justiça tem decidido que, excepcionalmente, se presentes nos autos elementos aptos a comprovar de forma inconteste a presença das qualificadoras rompimento e escalada, estas devem ser reconhecidas. In casu, as qualificadoras estão comprovadas pelo auto de constatação, fotografias, declarações da vítima, depoimento dos agentes policiais e confissão do réu. (N.U 0001155-82.2016.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 19/05/2023).

“[...] Quanto ao uso de depoimento policial como meio de prova, a jurisprudência é pacifica no sentido de que a defesa não apresentando a imprestabilidade da prova, válido será o depoimento. No caso em tela, a defesa não apresentou qualquer justificativa plausível para invalidar o depoimento dos policiais, que inclusive, possuem fé pública e são corroboradas com as demais provas documentais.(N.U 1000004-81.2021.8.11.0105, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023)”

Além do mais, o Superior Tribunal de Justiça – STJ, possui entendimento de que o exame pericial não se constitui o único meio probatório possível para a comprovação das qualificadoras do crime de furto, “sendo lícito, na busca pela verdade real, e considerando o sopesamento das circunstâncias do caso concreto, a utilização de outras formas, tais como a prova testemunhal e a documental [...]” (AgRg no REsp 1810571/RS – Relator: Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Desembargador convocado do TJPE] – Julgado em 22.10.2019).

Nesse sentido:

“[...] 2. Mostra-se inviável aventar a exclusão da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo, pois, malgrado não tenha sido confeccionado o laudo do exame de corpo de delito, há outros elementos de prova idôneos a demonstrar a configuração essa circunstância, notadamente o relatório investigativo formulado por investigador de polícia, no qual foi juntado fotografias do local do crime que demonstramo arrombamento/rompimento,aliado a prova testemunhas produzidasob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 3. Recurso de apelação criminal conhecido e desprovido. (N.U 1003801-22.2022.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023)

Portanto, havendo elementos suficientes nos autos de que o crime foi praticado mediante rompimento do obstáculo à subtração da coisa, a manutenção da qualificadora prevista no artigo 155, §4º, inciso I, do Código Penal é medida que se impõe no caso vertente.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
Valmir Lopes Fagundes
, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024